Tribunal: TJDFT
Processo: 0002844-46.2003.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) N. 0002844-46.2003.8.07.0001 APELANTE: LEILA NAIR DIONISIO, SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS, MARCIA REGINA MATTOS APELADO: FRANCISCO DA SILVA LACERDA, FRANCISMAR MOREIRA DE FIGUEIREDO LIMA, JANOLINA SILVA DE SOUZA, EDIVALDO RODRIGUES SALES, MARIA ZILCA PINHEIRO DE LIMA, JOSE LUIZ GONTIJO, JASLON ROBERTO BARROS CANDEIAS, BENTO BRAGA MONTEIRO, ANTONIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA, ISALETE JOSE RAMOS, ALINE NEVES DAVID, JOAO WESLEY COSTA, FABIO JUNIOR RIBEIRO GONCALVES, NADIR SANTOS DE SOUZA ALVES, ONILDO LOPES DE SOUZA, GILDEONE DE MEDEIROS SILVA, GENEZIO DE SOUSA VIEIRA, VALDIVINO FERREIRA, LUCELIA RODRIGUES DE DEUS ROCHA, AMANDA MARTINS GALVAO PEREIRA, GILVAN DOS SANTOS SOUSA, CLAUDECIRA SILVA COSTA, JOSE NILTON CARDOSO DA SILVA, VANDA CANDIDA TRINDADE, ANTONIA LOPES GOLBERTO GONTIJO, LUCIANO DE ASSIS DIAS, MARIA DE FATIMA TOBIAS DA SILVA, RODRIGO RODRIGUES GUIMARAES, JAMILE DA SILVA SAMPAIO, VERA, CARLA ROCHA AZEVEDO MORAIS CARLOS, ADILSON RODRIGUES PEREIRA, JOHSON BERNARDINO DA SILVA MONTEIRO, ZULEIDE SOARES DOS REIS E SILVA, LUZINETE DA SILVA RODRIGUES, FULANO DE TAL, FLAVIO SOARES SOUZA, CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração, poderá implicar na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para se manifestar, caso queira, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator